Tribunal: TCU
Processo: 016.422/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Áurea da Silva Braz Fonseca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetida a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. negar o registro do ato de aposentadoria de interesse de Áurea da Silva Braz Fonseca no cargo de analista judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, faça cessar os pagamentos decorrentes da rubrica impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato livre da irregularidade apontada, com absorção da VPNI pelo reajuste ocorrido em fevereiro de 2023, submetendo-o à apreciação pelo TCU, conforme art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. comunique à interessada acerca do teor deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, nos termos do 8o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023; e 9.4 dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.